Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004191-91.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANELISE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.769.241-37 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE COSTA CARNEIRO - CPF: 031.310.991-51 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INADIMPLEMENTO À ÉPOCA. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA CARTA DE ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1

A decisão monocrática fundada em tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo é válida no âmbito das Turmas Recursais.

2. O protesto regularmente lavrado não se torna ilícito em razão de pagamento posterior do débito.

3. Compete ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação, nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997.

4. A ausência de prova de recusa do credor em fornecer carta de anuência afasta a responsabilidade civil.

5. A inexistência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANELISE DA SILVA ALMEIDA
, interpõe agravo interno (Id 350714388), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a ilicitude da manutenção do protesto após a quitação do débito em razão da ausência de fornecimento de carta de anuência pelo Município, declarada a inexistência do débito, determinada a baixa do protesto e, por conseguinte, condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em contrarrazões (Id 351593897),

requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026